Tribunal: TJBA
Processo: 8063589-72.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063589-72.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: WANDERSON PEREIRA BORGES

Advogado(s)
:
EMANUEL GUIMARAES SANTOS JUNIOR

AGRAVADO: G. S. B. REPRESENTADA POR MAIKELY LOPES DOS SANTOS.

Advogado(s)
:
JANAINA ALVES DE ARAUJO, FERNANDA DE FABRE

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DECRETAÇÃO DE PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do juízo da 2ª Vara da Família, Órfãos, Sucessões e Interdições da Comarca de Itabuna/BA, proferida nos autos da execução de alimentos. O agravante impugna a decisão que decretou sua prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decretação de prisão civil do devedor de alimentos, à luz do
art
. 528 do CPC e da Súmula 309 do STJ, diante da alegada dificuldade financeira do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentícia encontra respaldo no
art
. 528, § 3º, do CPC, que admite a medida como forma coercitiva de cumprimento da obrigação, exigindo-se apenas a ausência de pagamento, justificativa aceita ou prova da impossibilidade absoluta de adimplir.

A alegação genérica de dificuldades financeiras, desemprego ou insolvência não é suficiente para afastar a prisão civil, conforme o disposto no § 2º do
art
. 528 do CPC, sendo ônus do devedor demonstrar, de forma inequívoca, a impossibilidade absoluta de pagar os alimentos.

O débito executado abrange prestações alimentícias vencidas, compreendendo as três anteriores ao ajuizamento da execução e as que se venceram no curso do processo, enquadrando-se no limite legal fixado pela jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 309).

O agravante foi devidamente intimado para pagamento e não apresentou justificativa aceita, tampouco comprovou a quitação da obrigação, restando preenchidos os requisitos legais para a decretação da prisão civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentícia é cabível quando o devedor, devidamente intimado, não comprova o pagamento nem apresenta justificativa aceita, nos termos do
art
. 528, § 3º, do CPC.

A simples alegação de desemprego ou dificuldade financeira não afasta a prisão civil, devendo o devedor comprovar absoluta impossibilidade de adimplir.

O débito que autoriza a prisão civil abrange até três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo, conforme Súmula 309 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
art
. 5º, LXVII; CPC,
art
. 528, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 309, Segunda Seção, j. 22.03.2006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063589-72.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante
WANDERSON PEREIRA BORGES
e como
Agravado

G.
S. B.
, representada por
MAIKELY LOPES DOS SANTOS
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator, mantendo hígida a Decisão Interlocutória recorrida.

Sala de Sessões, data
registrada
no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA